Tribunal: TJMT
Processo: 0018187-43.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018187-43.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA CARMEM SANTORELLI - CPF: 959.000.558-68 (APELADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - READEQUAÇÃO
EX OFFICIO
– APELO DESPROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido, decorrente do precário atendimento médico, realizado no posto municipal de saúde, deve o ente publico ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo moral advindo da conduta de seus Agentes.

O
quantum
fixado à título de indenização por danos morais está em consonância absoluta com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se tratando de valor ínfimo, nem de quantia tão alta que cause enriquecimento ilícito do autor, devendo, portanto, ser mantido.

Em se tratando de matéria de ordem pública, dever-se-á alinhar os consectários legais da condenação imposta do Estado de Mato Grosso ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0018187-43.2014.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a parte autora, acrescido de correção monetária e juros nos termos da r. sentença (id. no 177758747, págs. 01/12).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível, alegando que a r. sentença merece reforma sob o fundamento de que não há que se falar em responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a ausência de culpa e do nexo de causalidade.

Aponta que não houve negativa de prestação de serviço público pela administração estadual, de modo que a cirurgia foi realizada, não havendo nenhuma conduta negligente, imprudente ou imperita dos médicos que pudessem causar o resultado óbito no referido procedimento.

De forma subsidiária, requer a minoração do quantum indenizatória para um patamar razoável, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto, com a reforma da r. sentença nos termos de suas razões recursais.

Em contrarrazões, a apelada manifesta pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, salienta inexistir interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, originariamente, de ação de indenização por danos materiais e morais movida por MARIA CARMEM SANTORELLI em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte requerente, ora apelada, em seu pleito exordial, aduz que
"no dia 17/09/2013, perdeu sua filha Larissa Santorelli de Oliveira, de 23 (vinte e três) anos de idade, devido a uma demora no tratamento no seu aneurisma aórtico torácico, descoberto ainda em outubro do ano de 2012, contudo, não tratado a tempo, devido a uma soma de omissões e atrasos perpetrados pelo Sistema Único de Saúde SUS
", cuja responsabilidade, consoante as fundamentações trazidas pela requerente, seria do Estado de Mato Grosso.

Assevera, por intermédio do petitório inicial, que
"foi detectado um aneurisma em fase inicial na aorta torácica da filha da requerente, ficando internada no Hospital Santo Antônio do dia 08 ao dia 30/10/2012, aguardando regulação por parte do SUS para a realização de um procedimento em Cuiabá/MT".

Prossegue a narrativa afirmando que em 30/10/2012 a filha da Autora foi encaminhada para o Hospital Geral Universitário (HGU), onde foi atendida pelo Médico Cardiovascular, o qual solicitou mais exames, como o de angiotomografia, realizado depois de 5 (cinco) meses, em março do ano de 2013, mediante uma liminar judicial pleiteada pela Defensoria Pública, a qual possibilitou a realização do respectivo exame.

Complementa a parte autora que feito o exame, no retorno ao Médico Cardiovascular com a angiotomografia, no dia 09/04/2013, verificou-se que o aneurisma havia aumentado. Assim, o Médico Cardiovascular "
indicou o procedimento ao LACIC (Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste), tendo este elaborado o orçamento da cirurgia necessária e enviado para que o Estado de Mato Grosso autorizasse, pois o SUS não arcaria com tal intervenção".

Alega a requerente que a Autora e sua filha enferma ficaram no aguardo do Estado de Mato Grosso autorizar a realização da respectiva cirurgia, a qual seria urgente e necessária.

Afirma que
"no dia 14/09/2013, por volta da 01h, sua filha foi transferida para Cuiabá/MT, após o resultado da tomografia realizada no dia anterior, onde foi encaminhada para o Pronto Socorro, ficando lá até as 07h30min do dia 15/09/2013, momento que fora levada para a Santa Casa para garantir vaga na UTI e onde teria aguardado o Estado de Mato Grosso autorizar a cirurgia que seria feita numa unidade particular denominada SANIMED, anexa a Santa Casa, bem como adquirir o material que seria utilizado na cirurgia (endoprótese)".

A cirurgia teria sido autorizada no dia 16/09/2013 pelo Estado de Mato Grosso e a endoprotese chegou apenas no dia 17/09/2013, às 18 horas, sendo que sua filha foi levada ao centro cirúrgico às 18h30min, vindo a falecer durante a cirurgia por volta das 20h30min.

Por fim, pugnou a parte Autora pela condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da indenização por danos materiais à requerente, no valor mensal de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), referente à pensão vitalícia, com fulcro no art. 950 do Código Civil, com pagamento até a data que a filha completasse 74,2 anos de vida, paga em parcela única, com atualização monetária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Ao analisar o pleito, o Juízo ‘a quo’ julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o requerido ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a requerente, tudo acrescido de correção monetária, pelo INPC, contada da data desta sentença, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível.

Feitas essas considerações, passo ao exame do mérito.

Pois bem, acerca da responsabilidade civil do Estado, cediço que o ente público responde objetivamente, independente da prova de dolo ou culpa, nos moldes do artigo 37, § 6o, da Constituição da República, cujo texto estabelece:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se desse dispositivo constitucional, que as pessoas jurídicas de direito público e privadas prestadoras de serviços públicos, responderão, objetivamente, pelo dano causado por seus agentes. Dessa forma, a responsabilidade passou a ser analisada tão-somente da existência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano causado, sendo dispensável a comprovação de culpa.

Discorrendo sobre os fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, deve-se citar o ensinamento de Sílvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente.

A teoria do risco é a da responsabilidade objetiva. Segundo essa teoria, aquele que, através de sua atividade, cria risco de dano para terceiros deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e seu comportamento sejam isentos de culpa. Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele. (Direito Civil. Volume IV.19. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 10)

Ademais disso, revela-se enriquecedor antes de adentrar no caso em comento, o julgamento do RE 603626 AgR-Segundo/MS, merecendo destaque o voto do Relator, Ministro Celso de Mello:

(...) os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Sob essa ótica, mesmo não sendo necessária a comprovação da culpa pelo dano causado pela Administração Pública, é imprescindível a comprovação que a conduta comissiva ou omissiva do funcionário tenha sido, de fato, causadora do dano alegado.

No caso em tela, uma vez demonstrado o nexo causal entre o evento danoso e o dano suportado pela demandante, que resultou na perda de sua única filha, em decorrência da omissão do Poder Público em providenciar o tratamento médico/cirúrgico, mesmo após reiterados requerimentos urgentes e com notificação do risco de morte iminente, é devida a responsabilização civil do Estado pelo prejuízo moral sofrido.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA CRIANÇA NO PARTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido, decorrente do precário atendimento médico, realizado no posto municipal de saúde, deve o ente publico ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo moral advindo da conduta de seus Agentes.

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(N.U 0007487-92.2008.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017)(g.n)

No que tange ao montante indenizatório, a sentença em questão deve ser mantida, uma vez que a quantia indenizatória deve refletir a gravidade do ato ilícito, visando desestimular condutas semelhantes e compensar adequadamente a vítima pelos danos sofridos, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Assim, o valor fixado na sentença objeto de recurso, no montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), como compensação pelos danos morais, é considerado razoável, proporcional e adequado à seriedade do caso, considerando a perda de uma filha decorrente da negligência das autoridades competentes.

É imperativo destacar que tal quantia busca reparar, ainda que de forma limitada, o imensurável sofrimento experimentado pelos familiares, embora não possa substituir integralmente a dor enfrentada pela mãe da vítima.

Por fim, quanto aos consectários legais, faz-se necessário que, de ofício, seja readequada a condenação aos parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 e, a partir daí, aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Em reforço a esse posicionamento, cito o Superior Tribunal de Justiça:

“A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.942.408/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022).

“(...) a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação.” (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/8/2017). (g.n.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recuso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e,
ex officio
, RETIFICO A SENTENÇA quanto à correção monetária e juros incidentes, para determinar a aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024